Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722394-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LGF COMERCIO ELETRÔNICO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 203, 932, III, 1.002 e 1.015, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido, para que haja o deferimento da realização de depósitos judiciais relativos ao DIFAL. 2. O art. 1.015 do CPC possui um rol taxativo que prevê: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. 2.1. Ou seja, apenas nas hipóteses ali discriminadas é que poderá ser interposto agravo de instrumento. 2.2. Ao contrário do que afirma a recorrente, a decisão combatida na origem não é coberta pela preclusão, devendo o inconformismo da parte ser devolvido em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, do CPC). 2.3. A parte almeja com a interposição do agravo de instrumento a autorização definitiva para realização de depósitos judiciais relativos ao DIFAL sobre operações de venda e remessa interestaduais de mercadorias por ela praticadas, já ocorridas e que venham a ocorrer, bem como que seja definitivamente determinado ao agravado que se abstenha da prática de sanções políticas em seu desfavor como meio coercitivo ao pagamento do tributo. Contudo, já foi proferida sentença na origem. 2.4. Dessa forma, tendo em vista que a matéria não consta das elencadas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, não se sujeita a agravo de instrumento. 2.5. A jurisprudência dessa Corte é nesse sentido: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 2.6. Além disso, foi explanado que, de acordo com os autos da origem, a parte agravante já interpôs apelação contra a sentença proferida. Assim, tendo em vista o assunto discutido na decisão combatida (mérito da demanda), ele deve ser analisado pelo recurso devido, ou seja, em sede de apelação. Além disso, a matéria será devolvida a esta sede recursal com a subida do apelo, que também questiona os pontos atacados neste recurso. 2.7. Portanto, é inadmissível o agravo de instrumento, não devendo ser conhecido. 3. Agravo de interno improvido. A recorrente alega violação aos artigos 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, e 1.015 do Código de Processo Civil, sustentando o necessário conhecimento do recurso de agravo interposto, com base no princípio da taxatividade mitigada, para que haja o deferimento da realização de depósitos judiciais relativos ao DIFAL. Alega que, embora tenha sido proferido sentença no juízo de origem, referida decisão não apreciou o pedido de autorização para depósitos judiciais, sendo que tal análise só ocorreu após ter sido interposto pela parte o recurso de apelação. Afirma que, ainda que a matéria do recurso de agravo não esteja expressamente prevista no rol do artigo 1.15 do Código de Processo Civil, trata-se de matéria que envolve a suspensão da exigibilidade do DIFAL de ICMS, disciplinado pela Lei Complementar 190/22, ressaltando que à espera pela análise do tema, em eventual sede de apelação, confere grave risco de perecimento do direito, motivando o agravo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, e 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005